Tribunal: TJBA
Processo: 0001741-33.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001741-33.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): Caio Moura Lomanto registrado(a) civilmente como CAIO MOURA LOMANTO APELADO: GEORGE FERREIRA COSTA Advogado(s): FOB3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Exequente contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário executado. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no princípio da eficiência administrativa e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1184), que condiciona o ajuizamento da ação à prévia tentativa de satisfação do crédito por meios extrajudiciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir, quando o valor do débito é considerado irrisório e o ente público não demonstra a adoção prévia de medidas de cobrança extrajudicial, à luz da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), estabeleceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento, de natureza vinculante, impõe uma releitura do interesse processual no âmbito das execuções fiscais, exigindo que o ajuizamento da ação seja precedido de providências extrajudiciais, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, ressalvada a comprovação de inadequação de tais medidas. 4. A aplicação do referido precedente não representa violação à autonomia do ente federativo nem ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário, mas sim uma conformação da atuação estatal ao princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A movimentação da máquina judiciária para a cobrança de valores que não justificam os custos operacionais do processo configura-se como antieconômica e ineficiente, devendo ser evitada quando existirem meios alternativos e menos onerosos para a satisfação do crédito. 5. No caso concreto, o Município Apelante não comprovou ter adotado, antes da judicialização da cobrança, quaisquer das medidas alternativas de menor custo, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa. A ausência dessa demonstração implica a carência da condição da ação relativa ao interesse de agir, na sua vertente da necessidade, tornando correta a decisão de extinção do processo, sem resolução de mérito, proferida pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença extintiva. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é medida legítima quando fundamentada no princípio da eficiência administrativa e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral. 2. O interesse de agir para o ajuizamento da execução fiscal de reduzido valor econômico condiciona-se à demonstração, pelo ente exequente, da prévia e infrutífera utilização de meios extrajudiciais de cobrança ou da comprovada inadequação de tais medidas para o caso concreto." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 927, III; Lei nº 6.830/1980; Código Tributário Nacional, art. 141; Supremo Tribunal Federal, RE 1.355.208 (Tema 1184). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001741-33.2009.8.05.0006, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE AMARGOSA e como Apelado GEORGE FERREIRA COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador 10 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator